Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. APREENSÃO DE DROGAS VINCULADAS AO RÉU EM VIA PÚBLICA. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE. FORMA DE FRACIONAMENTO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO IÍCITA. LAUDO PERICIAL NO CELULAR DO ACUSADO. CONVERSA RELACIONADA A TRAFICÂNCIA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O policial, no exercício da sua função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.

2. A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante, não deixam dúvida sobre a conduta de tráfico de drogas, tampouco permite acolher a alegada condição de mero usuário, a ensejar a desclassificação pretendida.

3. O laudo de exame de informática, elaborado a partir da quebra do sigilo do aparelho de celular do réu, igualmente traz importantes elementos de convicção, ao ratificar o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, consignando conversas relacionadas à traficância.

4. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria da reprimenda, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa.

5. Mantem-se a pena-base fixada em atenção aos princípios constitucionais, suficiente à reprovação do crime, especialmente em razão da valoração negativa dos antecedentes do réu e das circunstâncias do crime.

6. Recurso desprovido.